Tribunal: TJSP
Processo: 1013550-58.2018.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Adilson de Araujo
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
APELAÇÃO. LOCAÇÃO. AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. RECURSO NÃO CONHECIDO. Os apelantes, em suas razões recursais, não impugnaram especificamente os fundamentos da sentença proferida, haja vista que o inconformismo recursal deixou de contrariar e atacar os fundamentos contidos no comando sentencial naquilo que lhes trouxe

Ementa:
APELAÇÃO. LOCAÇÃO. AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. RECURSO NÃO CONHECIDO. Os apelantes, em suas razões recursais, não impugnaram especificamente os fundamentos da sentença proferida, haja vista que o inconformismo recursal deixou de contrariar e atacar os fundamentos contidos no comando sentencial naquilo que lhes trouxe prejuízo. É decorrência do princípio da dialeticidade a impugnação específica dos fundamentos do ato decisório, cuja inobservância implica em irregularidade formal, por infringência ao disposto no art. 1.010, II e III, do Código de Processo Civil (CPC), tornando inadmissível o presente recurso de apelação.